Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-69.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001647-69.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM AGUIAR ALVES - CPF: 019.483.081-00 (RECORRENTE), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS REPRESENTACOES - CNPJ: 34.007.679/0001-62 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIDADE À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158332185, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente

a pretensão formulada na petição inicial, condenando o demandado a restituir ao demandante a quantia de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
bem como condenação em dano moral no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de pagamento de cada parcela, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data inicial para restituição, sendo que do valor total calculado, desconta-se somente o percentual referente ao seguro de vida, declarando-se rescindido o contrato em litígio.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1)

Extinção do processo sem resolução de mérito - Incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em função do valor da causa – Artigos 3o, I, da Lei no 9.099/95 e 292, II, do CPC;

2)

A impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício;

3)

Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Mérito
:

1) A ausência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A forma de restituição dos valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Rejeito
o pleito de extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte, e não o valor do contrato. Neste sentido dispõe o Enunciado no 39, do FONAJE: “
Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Portanto, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pela parte autora em função do inadimplemento contratual, que, no caso em tela, situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído está em consonância com o disposto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

Diante disso, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em meados de
junho/2019
, entabulou contrato de autofinanciamento para aquisição de um automóvel, no qual apenas assinou o contrato, pois o vendedor lhe garantiu que o crédito/financiamento sairia em 5 (cinco) ou 07 (sete) dias após o ato da assinatura, fato em que receberia o veículo/crédito escolhido.

Aduz que, após o pagamento da “entrada”, o referido automóvel lhe seria entregue e, posteriormente, continuaria efetuando a quitação das demais parcelas, acordadas no valor de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais).

No entanto, após ter efetuado os pagamentos solicitados pela reclamada, o autor não recebeu o bem, nem mesmo teve a possibilidade de restituição dos valores pagos.

Alega que foi levado a aderir ao contrato de consórcio, com a falsa e enganosa promessa de aquisição rápida do carro.

Por fim, requer a rescisão do contrato entabulado entre as partes, a restituição dos valores pagos, no montante de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
além de indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, alega que o reclamante assinou contrato de consórcio, inexistindo vício de consentimento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente

a pretensão formulado na petição inicial, condenando o demandado a restituir ao demandante a quantia de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
bem como condenação em dano moral no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de pagamento de cada parcela, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data inicial para restituição, sendo que do valor total calculado, desconta-se somente o percentual referente ao seguro de vida, declarando-se rescindido o contrato em litígio.

Em sede recursal, a recorrente afirma que pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, com o intuito de colher o depoimento pessoal da parte autora, a fim de se comprovar as condições da contratação entre as partes.

Sustenta, ainda, que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias para a demonstração dos fatos alegados nos autos, o que resultou no cerceamento de seu direito à ampla defesa e contraditório.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MMo Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar demonstrar suas alegações, no que concerne à ausência de vício na contratação entabulada entre as partes
.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, visto a parcial procedência da ação.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos. 2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
. 3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
anular
a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para
oportunizar
a produção de prova oral pela parte reclamada.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023